Tribunal: TJSP
Processo: 2106411-96.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cirurgia reparadora pós-bariátrica – Tutela de urgência – Deferimento – Manutenção da medida – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Caráter corretivo da segunda intervenção, devendo ser entendida como continuidade do tratamento anteriormente iniciado – Decisão, ademais, que se mostra consonante com

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cirurgia reparadora pós-bariátrica – Tutela de urgência – Deferimento – Manutenção da medida – Obrigatoriedade – Presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC – Caráter corretivo da segunda intervenção, devendo ser entendida como continuidade do tratamento anteriormente iniciado – Decisão, ademais, que se mostra consonante com entendimento sumulado por este Tribunal (Súmulas 97) – Inteligência do Tema 1.069 do C. STJ – Decisão mantida – Agravo de instrumento improvido, prejudicado o agravo interno.